Tribunal: STF
Processo: ACO 1491
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Agravo em Ação Cível Originária. 2. Processual Civil. 3. Inscrição no Siafi/Cauc/Concov. 4. Honorários. Sucumbência recíproca (art. 86 do CPC). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo interno desprovido. 7. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).